Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-25.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINARES DE NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA, ANPP, AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades processuais por cerceamento de defesa, ausência de gravação de audiência, inversão na apresentação de memoriais e falta de exame de corpo de delito; (ii) definir o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal e da suspensão condicional do processo; (iii) estabelecer se há ausência de condição da ação em razão da retratação da vítima; (iv) analisar a suficiência probatória para a condenação; e (v) examinar a correção da dosimetria, da impossibilidade de substituição da pena e da fixação de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de gravação audiovisual da audiência não configura nulidade quando a manifestação do Ministério Público está devidamente registrada em ata, homologada judicialmente e com ciência das partes, inexistindo demonstração de prejuízo.
4. A suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do acusado, sendo legítima a retratação ministerial devidamente motivada e formalizada.
5. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável aos crimes e contravenções praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 28-A, §2o, IV, do CPP.
6. A contravenção penal de vias de fato é de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a retratação da vítima para o prosseguimento da persecução penal.
7. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada nova manifestação do Ministério Público apenas para responder a teses defensivas supervenientes, sem inovação acusatória.
8. A materialidade e a autoria das vias de fato restam comprovadas pelos registros policiais, declarações da vítima e prova oral colhida em juízo.
9. A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para fundamentar a condenação.
10. A contravenção penal de vias de fato é delito transeunte, dispensando exame de corpo de delito, nos termos do art. 167 do CPP.
11. A versão isolada do réu, desacompanhada de prova mínima, não afasta a credibilidade do relato da vítima.
12. A dosimetria foi corretamente fixada, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e afastamento das atenuantes não comprovadas.
13. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a aplicação isolada de multa em casos de violência doméstica contra a mulher, conforme a Súmula 588 do STJ e o art. 17 da Lei no 11.340/2006.
14. Nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso, revelando-se razoável o quantum arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso não provido.